Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDA. VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CAESB. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. O vazamento de água após o hidrômetro é de exclusiva responsabilidade do consumidor, que tem o dever de verificar a regularidade do funcionamento das instalações internas.
3. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.